Tribunal: TJDFT
Processo: 0708020-78.2021.8.07.0018
Órgão julgador: FERNANDO TAVERNARD
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2022-09-14
Data de publicação: 2022-09-20

Ementa:
ADMINISTRATIVO. PROFESSOR DA REDE PÚBLICA. RECEBIMENTO DE GRATIFICAÇÃO DE DEDICAÇÃO EXCLUSIVA (TIDEM). PRESCRIÇÃO: AFASTADA A PREJUDICIAL DE MÉRITO. CAUSA NÃO SUFICIENTEMENTE MADURA AO IMEDIATO JULGAMENTO DA LIDE. DEVOLUÇÃO DOS AUTOS À ORIGEM. RECURSO PROVIDO.

I. Ação ajuizada pela requerente em desfavor de Distrito Federal, haja vista a cobrança, por parte do ente federativo, de valores reputados indevidos, pagos a título de Gratificação de Dedicação Exclusiva - TIDEM, no período compreendido entre 07.07.1996 e 28.02.1997. Postulou a servidora pública: (a) a declaração de decadência do direito de anular o ato administrativo em foco, uma vez que transcorreram mais de cinco anos entre a primeira parcela recebida e o ato de cobrança, ou o reconhecimento da prescrição; (b) a condenação do ente federativo na obrigação de se abster de efetuar descontos a título de reposição ao erário, bem como de restituir os valores indevidamente descontados.
II. Recurso interposto pelo Distrito Federal contra a sentença que acolhe a prejudicial de prescrição e julga procedente o pedido inicial para declarar a inexistência de débito da parte demandante, relativo às quantias supostamente pagas a título de TIDEM no período de 07/07/1996 a 02/1997, bem como se abstenha de efetuar qualquer desconto na remuneração da autora a este título. Sustenta que a administração respeitou o prazo prescricional de 05 (cinco) anos para fins de ressarcimento. No mérito, aduz que a requerente recebeu pagamento indevido a Gratificação de Dedicação Exclusiva - TIDEM; portanto, necessária a restituição ao erário, pena de enriquecimento sem causa. Ressalta ainda que o pagamento indevido não teria decorrido de má aplicação da lei ou de erro de interpretação, mas, sim, do recebimento de idêntico benefício em outra instituição ou entidade. Logo, a atuação da parte requerente teria concorrido para a perpetuação desse “status quo”, o que afastaria a alegação de boa-fé.
III. Questão prejudicial (prescrição). É de se afastar a prescrição acolhida em sentença.
A. No caso concreto, se divisa, a partir da Auditoria promovida pelo Tribunal de Contas do Distrito Federal e Controladoria Geral do Distrito Federal, a percepção tida por indevida da Gratificação de Dedicação Exclusiva (TIDEM), no período de 07.07.1996 a 02.1997 (Relatório Auditoria 01/2011).
B. Por consectário, a pretensão do Distrito Federal em exigir a restituição teve início quando da ciência da decisão do TCDF (março de 2016) - actio nata -, a partir de quando se pode computar o início do quinquênio prescricional, mutatis mutandis, na linha jurisprudencial do STF (tema 899).
C. Por sua vez, foi aberto o processo individualizado dentro do prazo prescricional, com a intimação pessoal da servidora acerca da cobrança e da necessidade de encaminhamento dos documentos que comprovassem a existência (ou não) do aparente vínculo remunerado com a empresa CNPJ 00.0394.452/0533-04 – Colégio Militar de Brasília, e as datas de início e fim do vínculo.
D. Ônus que, aliás, a requerente se desincumbiu, em 17.08.2016, ao apresentar a declaração do Colégio Militar de Brasília a informar que “que Clarice Pereira Pinto, é servidora pública federal, estatutária, regida pela Lei 8.112/90, pertencente à categoria funcional de Professor de Ensino Básico, Técnico e Tecnológico, exercendo o regime de trabalho de quarenta horas e entrou em exercício em 07 de setembro de 1996.” (ID 38315311- p.28). Consequentemente foi expedida comunicação em 12 de janeiro de 2021 (ID 38315311 -p.53) à parte requerente quanto à cobrança de R$ 6.810,79 (recebimento indevido de TIDEM).
E. Nesse quadro fático-jurídico, não teria ocorrido a prescrição da ação do Distrito Federal em cobrar tais valores.
IV. Inviável o prevalecimento, no caso concreto, da “teoria da causa madura”, pois processo não reúne as condições para imediato julgamento (CPC, art. 1013, § 3o), uma vez que a ação foi distribuída em 21.10.2021, de sorte a constituir ônus processual da servidora a comprovação satisfatória de dois pressupostos para a não devolução: a) boa-fé objetiva; e b) a demonstração de que não tinha como constatar a falha (diretrizes do entendimento constante no tema 1009 do STJ).
V. Nesse passo, há a necessidade de eventual adequação na produção dos meios de prova às necessidades do conflito (a critério do Juízo sentenciante), tudo, com vistas a conferir maior efetividade à tutela do direito (CPC, art. 139) e à luz do princípio da cooperação (CPC, art. 6o).
VI. Recurso conhecido e provido para afastar a prejudicial de mérito (prescrição). Causa não satisfatoriamente madura para julgamento imediato. Determinado o retorno dos autos eletrônicos ao Juízo de origem para regular processamento. Sem custas nem honorários (Lei 9.099/95, art. 55).